Tribunal: TJDFT
Processo: 0753298-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753298-93.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: FREDY GARCIA CORREA D E S P A C H O Intime-se o Agravante banco do brasil s.a. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado FREDY GARCIA CORREA, tendo em vista o teor da certidão de ID 23431447. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator